Tribunal: TJSP
Processo: 1004083-05.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA".
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Instituição financeira ré que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado – Ausência de laudo contendo avaliação do veículo objeto do financiamento em questão, bem como do respectivo preço de mercado – Tema Repetitivo 958, do STJ – Abusividade reconhecida –

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA".
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Instituição financeira ré que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado – Ausência de laudo contendo avaliação do veículo objeto do financiamento em questão, bem como do respectivo preço de mercado – Tema Repetitivo 958, do STJ – Abusividade reconhecida – Encargo afastado – Recurso improvido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença que condenou o réu à restituição em dobro dos valores pagos a maior – Descabimento – A restituição dos valores pagos a maior por conta do que foi decidido deve operar-se de forma simples – Inaplicável a regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao pagamento de valor cobrado indevidamente, diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, pois se trata de encargos cuja legalidade é discutida na jurisprudência, considerando que as cobranças efetuadas decorreram de cláusulas de contrato ao qual o consumidor aderiu, cujo crédito, dele decorrente, este se beneficiou – Aplicação do julgado do STJ, no EREsp 1.413.542/RS – Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – Considerando a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial, e acolhidos ao final do julgamento, verifica-se que o réu decaiu de parte mínima, razão pela qual arcará a autora, por inteiro, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme fixados na sentença, nos termos do parágrafo único do artigo 86, do Código de Processo Civil – Exigibilidade das verbas de sucumbência que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.